Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE PORTAS E DE JANELAS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO EM FAVOR DE TERCEIRO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. Segundo exposto na inicial, o recorrente contratou serviço de instalação de portas e de janelas de vidro, pelo valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), o qual não teria sido entregue pelo réu/recorrido.
6. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que ao autor incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o recorrente apresentou comprovantes de pagamento em benefício de terceiro estranho à lide. O beneficiário do pagamento encontra-se registrado no CNPJ sob o n.o 29.162.877/0001-60 (ID 22972831 - Pág. 7). Por sua vez, o CNPJ do recorrido é o de n.o 02.430.729/0001-23.
7. O Juízo de origem oportunizou ao recorrente a possibilidade da juntada de documentação apta a demonstrar os fatos articulados, não tendo o recorrente cumprido a determinação judicial. Portanto, não restou demonstrado que o recorrido percebeu o pagamento da quantia que ora é pleiteada pelo recorrente, razão pela qual o pedido de ressarcimento é improcedente.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.